Tribunal: TJMT
Processo: 1016538-56.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016538-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), MARCIO LOPES FARIA - CPF: 574.171.801-91 (AGRAVANTE), CLEIBIANE DA SILVA FERREIRA LOPES - CPF: 694.127.581-20 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR” - MATRICULAS COMERCIALIZADAS - CADEIA DOMINIAL REGULAR - AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO RECONHECIDA -

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DA REGRA REGRAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que a questão posta em debate já restou decidida nos autos da Ação Popular n.º 1000124-15.2021.4.01.3605, de modo que as matrículas comercializadas pela imobiliária ré possuem cadeia dominial regular, não há que se falar em mácula ou duplicidade matricial destas.

2. Não havendo notícia do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, seu sócio não responde diretamente pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial (TJMT - N.U 1009439-97.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

3. Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios das rés, prosseguindo o processo em face da pessoa jurídica administradora, aplica-se a regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCIO LOPES FARIA
e
CLEIBIANE DA SILVA FERREIRA LOPES
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel cumulada com Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral” n.º
1004058-39.2020.8.11.0004
, proposta em desfavor de
EA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA, EVANDRO MOREIRA AMORIM, TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME
e
MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA
, julgou procedentes os embargos de declaração por omissão opostos, reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios EA Participações e Empreendimentos LTDA - ME; Evandro Moreira Amorim; Terra Santa Participações EIRELI - ME, julgando extinto o feito, excluindo-os do polo passivo; ratificando o despacho do qual ficou determinado a condenação da autora ao pagamento de honorários de advocatícios; indeferindo o pedido de reunião das ações distribuídas envolvendo os contratos de compra e venda dos terrenos situados nos loteamos São Conrado e Jardim Toledo; bem como autorizando a utilização da perícia contábil determinada por este Juízo na ação n.º 0005728-32.2020.811.0004 como prova emprestada para a análise e julgamento do mérito deste processo.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo acerca de suposta prejudicialidade externa em relação à ação popular n.º1000124-15.2021.4.01.3605, aduzindo que “
há que se atentar que a simples presença de duplicidade matricial, por si só aponta a possibilidade de prejuízos decorrentes do registro do loteamento cujo lote foi vendido ao agravante
”.

Menciona que “
tomou conhecimento de que a matrícula que dá origem ao loteamento Jardim Toledo é proveniente de uma área no município de Araguaiana/MT e não de Barra do Garças/MT, haja vista que, através de profissional qualificado, concluiu-se que realmente existe uma sobreposição matricial maculando o contrato de compra e venda entre as partes e que é objeto de questionamento nessa lide
”.

Portanto, considerando haver fraude matricial no negócio acordado, eis que o loteamento Jardim Toledo encontra-se totalmente irregular, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Ademais, suscita a agravante acerca da exclusão prematura da sócia da ré, aduzindo que “
não há aqui em se falar sobre a retirada da sócia administradora retirante da Administrabem Participações, pois no exercício de suas funções, o administrador deve observar as leis e o Contrato Social ou o Estatuto da Sociedade, afinal diante da verificação de prejuízos, esses farão parte do risco do empreendimento por eles promovido e evidentemente, responsabilidade pessoal
”.

Por fim, irresigna-se com os honorários sucumbenciais fixados defendendo serem “
ilegítimos os honorários sucumbenciais em razão da inexistência de regularização da representação processual exercida, ainda que promovidas as juntadas de peças processuais no decorrer do feito
”. Informa ainda que se trata de situação já decidida nesses autos, onde se mantem os sócios no polo passivo.

Contrarrazoando o recurso interposto, os réus Administrabem Participacoes LTDA, EA Participacoes e Empreendimentos LTDA - ME, Evandro Moreira Amorim, Terra Santa Participacoes Eireli - Me aduzem que “
não merece subsistir os pedidos da Agravante, posto que a decisão atacada fora proferida de forma justa e equânime em correta apreciação das questões de fato e de direito
”.

Afirmam que “
as insurgências relativas a regularidade do local onde os lotes se encontram verifica-se em primeiro momento que sequer a parte é legítima para apresentar qualquer tipo de irresignação
”.

Diante do exposto, pugnam pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento manejado.

A agravada Marilda Passaglia de Paiva, por sua vez, defende que “
no caso em tela, não se mostra cabível, na espécie, a fixação reduzida dos honorários advocatícios prevista no parágrafo único do art. 338 do CPC/15, devendo incidir a regra geral do art. 85, § 2º, do Código, que prevê os limites mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, com bem fez magistrado singular
”, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marcio Lopes Faria e Cleibiane da Silva Ferreira Lopes contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel cumulada com Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral” n.º 1004058-39.2020.8.11.0004, proposta em desfavor de EA Empreendimentos LTDA - ME, Administrabem Participacoes LTDA, Evandro Moreira Amorim, Terra Santa Participações EIRELI - ME e Marilda Passaglia de Paiva, julgou procedentes os embargos de declaração por omissão opostos, reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios EA Participações e Empreendimentos LTDA - ME; Evandro Moreira Amorim; Terra Santa Participações EIRELI - ME, julgando extinto o feito, excluindo-os do polo passivo; ratificando o despacho do qual ficou determinado a condenação da autora ao pagamento de honorários de advocatícios; indeferindo o pedido de reunião das ações distribuídas envolvendo os contratos de compra e venda dos terrenos situados nos loteamos São Conrado e Jardim Toledo; bem como autorizando a utilização da perícia contábil determinada por este Juízo na ação n.º 0005728-32.2020.811.0004 como prova emprestada para a análise e julgamento do mérito deste processo.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

No que tange à Ação Popular n.º 1000124-15.2021.4.01.3605, acerca de suposta irregularidade matricial suscitada pela parte agravante, cumpre destacar o exarado pelo Juízo
a quo
,
in verbis
(grifos nossos):

[...]

Em decorrência da suscitada apropriação indevida de patrimônio público, os autores sustentam que (ii) os contratos de compra e venda de imóveis firmados com a imobiliária, ora demandada, são nulos e os pagamentos indevidos, visto que os terrenos são localizados na aludida área pertencente à União.

24. Das questões discutidas na citada ação popular, três pontos são importantes para os processos revisionais que tramitam perante este Juízo, são eles: [...] (iii)
a anterioridade dos registros

imobiliários originários dos loteamentos comercializados pela Administrabem
, denominados de Residencial Jardim Toledo e Residencial São Conrado [...]
que, de maneira equivocada, os compradores do loteamento Jardim Toledo e São Conrado pretendem vivificar
.

[...]

32. Assim,
tendo em vista que a irregularidade na sobreposição dos títulos paira sobre a indevida arrecadação da área de 2.400 ha pelo Ente Público
(mat.26.296)
e não nas matrículas comercializadas pela imobiliária requerida
,
pois com cadeia dominial regular, não há se falar em suspensão das ações revisionais que tramitam perante este Juízo
.

Assim, tem-se que a questão posta em debate já restou decidida nos autos da Ação Popular n.º 1000124-15.2021.4.01.3605, de modo que as matriculas comercializadas pela imobiliária ré possuem cadeia dominial regular, não tendo que se falar em mácula ou duplicidade matricial destas. No caso, a área em questão se contra no Residencial Jardim Toledo.

No que tange à exclusão dos sócios da empresa ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, considerando que o contrato sub judice foi firmado apenas entre os autores e esta empresa, tem-se que apenas a pessoa jurídica possui legitimidade para figurar no polo passivo do processo, como bem exarou o Juízo
a quo
.

Cumpre esclarecer que certo é que o administrador/sócio pode ser responsabilizado diretamente pelas obrigações da sociedade, contudo, para tal, diversos procedimentos devem ser seguidos, o que não ocorreu no caso em tela.

De início, cumpre asseverar que a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica em razão da distinção das personalidades jurídicas e, não sendo desconsiderada a personalidade jurídica não pode o sócio figurar no polo passivo da ação.

Nesse sentido, conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “
não havendo notícia do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, seu sócio não responde diretamente pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial
” (TJMT - N.U 1009439-97.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

Assim,
in casu
, verifica-se que o agravante ajuizou Ação Revisional em desfavor de EA Empreendimentos LTDA - ME, Evandro Moreira Amorim, Terra Santa Participações EIRELI - ME e Marilda Passaglia de Paiva, restando sucumbente quanto à pretensão ajuizada em desfavor de Marilda Passaglia de Paiva, eis que reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Contudo, como se sabe, a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa dos sócios, pois possuem personalidades jurídicas distintas. Além disso, como bem exaram os agravados, não há na petição inicial nenhum pedido ou causa de pedir que ensejasse a inclusão dos sócios no polo passivo por meio da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Administrabem Participações LTDA, sendo, portanto, mister a extinção do feito em relação aos sócios da empresa vendedora dos terrenos.

Desse modo, tem-se que foi o ora agravante quem deu causa ao ajuizamento da demanda contra os réus excluídos do polo passivo, e, ainda, que sucumbiu em sua pretensão, já que restou comprovada a ilegitimidade passiva das partes mencionadas, conforme acima já exposto.

Ademais, não tendo a parte autora requerido espontaneamente a exclusão da parte ilegítima do polo passivo, não incide na espécie o § único do artigo 338 do Código de Processo Civil, senão os moldes gerais do § 2.º do artigo 85 do mesmo diploma legal.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS CO-EXECUTADOS
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. FIXAÇÃO. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL
.
ART. 85, § 2º, DO CPC
. [...] 4.
A incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15
. 5.
Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos dois executados, prosseguindo o processo, no entanto, em face do outro, sem "substituição" da parte ré
.
Aplicabilidade da regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC/15
. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.895.919/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021)

Outro não é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA TRANSAÇÃO VIABILIZADA PELO CONDOMÍNIO -
ILEGITIMIDADE MANTIDA
-
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
-
APLICAÇÃO DA REGRA REGRAL (ART. 85, §2º)

EM DETRIMENTO DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
- AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT - DECISÃO MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO. [...]
Considerando que a requerente inseriu o requerido no polo passivo da presente ação, e reconhecida a sua ilegitimidade passiva, deverá ela ser condenada ao pagamento de honorários
. Conforme entendimento dominante do STJ, “4.
A incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15
. 5.
Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos dois executados, prosseguindo o processo, no entanto, em face do outro
, sem "substituição" da parte ré.
Aplicabilidade da regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC/15
. (...)” (REsp n. 1.895.919/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021). (TJMT - N.U 1005229-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Portanto, correta a decisão do Juízo
a quo
ao arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa ante o reconhecimento de ilegitimidade passiva das rés EA Participações e Empreendimentos LTDA ME, Terra Santa Participações EIRELI ME, Evandro Moreira Amorim e Marilda Passaglia de Paiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, ratificando a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023